Tribunal: TJDFT
Processo: 0708294-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708294-53.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: ANTÔNIO LIMA DE MENESES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO SEM CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INEXISTENTE. 1. O Decreto-lei 911/69 exige, em seu artigo 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor. 2. A notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato, não foi recebida, haja vista o registro de o devedor estar ausente em três oportunidades diferentes, motivo pelo qual não atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. O desatendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, sem avanço sobre o mérito. 4. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do DL 911/69, sustentando que a constituição do devedor em mora ocorre quando a notificação é expedida ao endereço constante no contrato, independentemente da forma de retorno. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do DL 911/69, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se vê, os fundamentos externados por ocasião do decisório que apreciou o pleito antecipatório, por si sós, seriam suficientes a direcionar o julgamento da questão de fundo do presente apelo, máxime considerando que não vieram aos autos elementos outros, aptos a me demoverem do raciocínio nele contido. Da análise dos autos, verifica-se que o MM. Juiz determinou a emenda da exordial para que o requerente comprovasse a constituição em mora do devedor, através do protesto ou do recebimento de carta registrada com AR, haja vista que a notificação não foi recebida em virtude de o devedor estar ausente em três oportunidades diferentes. (ID 36552145). Diante do descumprimento da ordem judicial, o processo foi extinto sem avanço sobre o mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC. No caso dos autos, não foi juntada a cópia do AR com a devida assinatura do recebedor com a finalidade de comprovar a mora, conforme se vê do documento de ID 36552142 [...] Apesar da advertência constante da r. decisão de ID 36552145, verifica-se que a determinação não foi satisfeita, remanescendo irregular a comprovação da constituição em mora da parte ré, o que configura o desatendimento de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Portanto, diante da inércia autoral em realizar a adequada emenda determinada pelo nobre Juiz singular, impõe-se o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito” (ID. 40072545). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016